Tribunal: TJBA
Processo: 8080265-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080265-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANIELA REGINA ARAUJO CASTRO

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MERO REFERENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I.Caso em exame

A Agravante, ajuizou Ação Revisional de Juros Remuneratórios, buscando a revisão das taxas de juros aplicadas em dois contratos de empréstimo consignado (nº 81543972 e nº 8179989151), alegando abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), o que resultaria em onerosidade excessiva e direito à repetição de indébito. A sentença de primeiro grau julgou totalmente improcedentes os pedidos da Autora, ora Agravante. Irresignada, a Agravante interpôs Recurso de Apelação, o qual foi desprovido por decisão monocrática, que manteve a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Contra essa decisão monocrática, foi interposto o presente Agravo Interno.

II. Questão em discussão

Aferição da legalidade e da abusividade dos juros remuneratórios estipulados em contratos de empréstimo consignado celebrados com instituição financeira.

A aplicabilidade e o alcance da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) como parâmetro para a revisão de juros remuneratórios.

A configuração de onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, como pressuposto para a intervenção judicial em cláusulas contratuais.

A pertinência do pedido de repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, e a modulação de seus efeitos.

A adequação da inversão do ônus da prova em demandas revisionais de contratos bancários.

III. Razões de decidir

Os juros remuneratórios em contratos bancários celebrados com instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional não se sujeitam à limitação de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), tampouco ao revogado § 3º do art. 192 da Constituição Federal de 1988, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula nº 596) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 382).

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares, embora seja um referencial importante para o controle da abusividade, não constitui um limite absoluto para a taxa de juros remuneratórios, sendo que a mera estipulação em patamar superior não implica, por si só, abusividade. A intervenção judicial somente se justifica em situações excepcionais, quando a taxa pactuada se mostrar manifestamente excessiva, a ponto de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, critério que a jurisprudência pátria tem balizado em patamar superior a uma vez e meia a referida taxa média de mercado.

No caso concreto, as taxas de juros remuneratórios contratadas nos empréstimos consignados da Agravante (16,77% a.a. dezesseis inteiros e setenta e sete centésimos por cento ao ano) são de 1,03% (um inteiro e três centésimos por cento) e 1,04% (um inteiro e quatro centésimos por cento) superiores às taxas médias de mercado 16,16% a.a. (dezesseis inteiros e dezesseis centésimos por cento ao ano) e 16,73% a.a. (dezesseis inteiros e setenta e três centésimos por cento ao ano), respectivamente, e não ultrapassam o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme apurado na decisão monocrática e reconhecido pela própria Agravante. Não houve, portanto, comprovação de discrepância significativa que justifique a revisão dos contratos com base em alegada abusividade dos juros.

A alegação de onerosidade excessiva, lastreada no valor final pago pela parte autora, por si só, não é suficiente para demonstrar a desvantagem exagerada exigida pelo art. 51, § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor, mormente quando não há demonstração de vício de vontade, ausência de informação clara ou desrespeito à boa-fé objetiva na contratação. A Agravante aderiu aos contratos de forma consciente, tendo sido devidamente informada sobre as taxas e condições de pagamento, não havendo indício de que o quantum supostamente pago a maior decorra de abusividade, mas sim do reflexo do prazo de amortização e da forma contratual previamente ajustada.

Diante da ausência de abusividade nos juros remuneratórios, resta prejudicada a pretensão de descaracterização da mora e de repetição de indébito, uma vez que não há valores cobrados indevidamente. Ademais, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, não é automática e exige a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência técnica, requisitos que, no contexto de uma taxa de juros dentro dos parâmetros de mercado, não se fazem presentes de modo a fundamentar a procedência dos pedidos autorais.

IV. Dispositivo e tese

Nega-se provimento ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que desproveu o Recurso de Apelação e, consequentemente, a sentença de improcedência dos pedidos.

Tese de julgamento: "A taxa de juros remuneratórios em contratos bancários de empréstimo consignado não é considerada abusiva quando não excede em uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo a mera alegação de onerosidade excessiva, sem comprovação cabal de desvantagem exagerada ou vício de consentimento, insuficiente para a revisão judicial do pacto."

Dispositivos relevantes citados: CDC, Art. 51, § 1º, III, Art. 6º, VIII, CPCl, Art. 1.021, § 2º. Súmula nº 596 do STF, Súmula nº 382 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível n.
8080265-92.2024.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
DANIELA REGINA ARAUJO CASTRO
e como Agravado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09